Tribunal: TJPA
Processo: 0802058-89.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802058-89.2022.8.14.0006

APELANTE: GLAUBER FERNANDO DA SILVA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito administrativo.
Apelação cível.
Concurso público interno. Curso de Habilitação de Oficiais (CHO). Exigência de dois anos de graduação no momento da inscrição. Princípio da vinculação ao edital. Recurso improvido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de inscrição no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Pará, em razão do não cumprimento do requisito de dois anos de graduação como terceiro sargento no momento da inscrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se a exigência de dois anos de graduação como terceiro sargento, estabelecida no edital e na legislação estadual, deve ser aferida no momento da inscrição ou da posse.

III. Razões de decidir

3. O edital do processo seletivo e a Lei Estadual nº 5.162-A/85 exigem que o candidato possua, no momento da inscrição, dois anos na graduação de terceiro sargento, sendo esse requisito vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos.

4. A vinculação ao edital é princípio essencial nos concursos públicos, de forma que a flexibilização de seus requisitos comprometeria a legalidade e a igualdade entre os candidatos.

5. Não há controvérsia quanto ao fato de o Recorrente não preencher o requisito temporal de 02 (dois) anos na graduação de terceiro sargento, não podendo ser atendido o pedido inscrição no processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação improvido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.162-A/85, art. 16, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Mandado de Segurança Coletivo nº 1008582-96.2017.811.0000; TJ-GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0802058-89.2022.8.14.0006) interposta por GLAUBER FERNANDO DA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno a parte Autora ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono das partes Requerida, em partes iguais, que fixo com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. (...)

Em suas razões, o Apelante sustenta que é policial militar com mais de 16 anos de serviço e preenche os requisitos necessários para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), exceto pelo tempo de 2 anos na graduação de 3º sargento exigido no momento da inscrição. Alega que outros candidatos em situação semelhante tiveram suas inscrições deferidas, caracterizando tratamento desigual.

Afirma que a exigência do tempo de serviço no momento da inscrição viola o princípio da isonomia, devendo tal requisito ser exigido apenas no momento da posse. Cita, ainda, a Súmula 266 do STJ, que estabelece que os requisitos para o cargo devem ser exigidos na posse e não na inscrição para o concurso.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sua inscrição no certame seja deferida e, em caso de aprovação, possa concluir as demais fases e ser promovido a 2º Tenente do Quadro de Oficiais Administrativos (QOAPM).

O Apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante preenche os requisitos para que seja inscrito no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (CHO).

O edital do CHO/PMPA, conforme consta dos autos, exige, entre outros requisitos, que o candidato, no momento da inscrição, tenha cumprido dois anos na graduação de 3º Sargento. Esse requisito está expressamente previsto no item 6.5, letra "e", do edital nº 001/2021 CHO/PMPA, que dispõe:

6.5 São condições essenciais para a inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), que o candidato deverá ter e preencher no formulário de inscrição até o último dia de inscrição, conforme estabelecido no cronograma de execução do anexo II deste edital:

a) RG Militar;

b) Ter, no mínimo, 15 anos de efetivo serviço, se terceiro sargento;

c) Ter no máximo 50 anos de idade;

d) Se Segundo Sargento, Primeiro Sargento e o Subtenente, deverá possuir o CAS ou ter curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

e) Se Terceiro Sargento, deverá ter no mínimo 2 anos de graduação
e ter curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

f) Não responder a processo em Fórum Cível, Militar ou Conselho de Disciplina;

g) Não estar licenciado para tratar de interesses particulares;

h) Não se encontrar cumprindo pena de suspensão do cargo ou da função prevista no COM;

i) Não estar cumprindo sentença.”

A exigência editalícia também se encontra prevista no art. 16 da Lei Estadual nº 5.162-A/85, que disciplina a matéria:

Art. 16.
São condições essenciais para a inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO
) e para o ingresso nos quadros de acesso QOA/QOE: (NR)

I - ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço,
sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM
; (NR)

No caso em exame, não há controvérsia quanto ao fato de o Recorrente não preencher o requisito temporal de 02 (dois) anos na graduação de terceiro sargento, não podendo ser atendido o pedido inscrição no processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da legalidade. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO –
PROCESSO SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO PARA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
– SEGURANÇA DENEGADA.
O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo.

(TJ-MT 10085829620178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/04/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRENTE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES - CHOA - DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROCESSO SELETIVO INTERNO
. PORTARIA N.º 9627/2017.
EXIGÊNCIA DE DOIS ANOS NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. LEI ESTADUAL N.º 19.452/2016. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA
. 1. O encerramento, no curso da ação, do processo seletivo almejado pela impetrante não acarreta a perda de seu objeto, impondo-se ao Judiciário identificar eventual ilegalidade praticada por autoridade pública, obstando sua nefasta e indesejável perpetuação. 2. A Portaria n.º 9627/2017, longe de estipular aleatoriamente o momento de aferição do requisito temporal para inscrição no CHOA, limitou-se a reproduzir previsão contida no artigo 6º, inciso I, da Lei estadual n.º 19.452/2016, que expressamente condiciona o ingresso no aludido curso à permanência do militar na graduação em que se encontra pelo tempo mínimo de 2 (dois) anos, aferível no momento da inscrição.
3. Não preenchendo a impetrante o requisito temporal exigido por lei para participação no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares, inexiste direito líquido e certo a ser resguardado pela via mandamental. 4. Segurança denegada.

(TJ-GO - MS: 53333665020178090000 GOIÂNIA, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3ª Câmara Cível, julgado em 06.08.2018)

No mesmo sentido a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 17351712 - Pág. 5/6):

Por sua vez, a Lei Estadual nº 5.162-A/85 é clara ao dispor sobre a exigência de 2 anos na graduação de Terceiro-Sargento, para participação no processo seletivo interno de admissão ao CHO:

(...)

Dessa forma, em razão da legalidade do tempo de graduação de terceiro sargento em 02 (dois) anos, nos termos da Lei nº 5.162 – A/1985, exigido no edital do certame, merece ser mantida a decisão objurgada.

Com efeito, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no edital e na legislação estadual, deve ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024